Tribunal: STJ
Processo: 0001455-63.2014.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2094365 -
RO (2022/0086718-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
DO CPP. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO.
ART. 619
PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA.
PRECEDENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional,
por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a
pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
decidir o tema apontado pelo embargante como omisso, ao explicitar os
Documento eletrônico VDA52487894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 5264156a-bda8-4d5b-832a-1c59ac1b13c0

motivos pelos quais a prescrição não pode ser apreciada nesta
oportunidade.
3. A respeito da prescrição, em que pese tenha havido o decurso de lapso
superior a 4 anos desde a data da prolação do acórdão condenatório,
verifica-se que não pode ser repreciada nesta oportunidade, como
pretende o agravante, uma vez que já foi reconhecido, quando do
julgamento do agravo anterior, que o recurso especial não preenche os
requisitos de admissibilidade, tendo sido mantida a decisão da instância
precedente que o inadmitiu.
4. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
5. Ilustrativamente: “O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial
sobre algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta
necessidade de exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais
invocados pela parte” (EDcl no AgRg no
Rel.
REsp n. 1.440.586/GO,
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe de
.
5/2/2015)
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
19 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52487894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 5264156a-bda8-4d5b-832a-1c59ac1b13c0

Documento eletrônico VDA52487894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 5264156a-bda8-4d5b-832a-1c59ac1b13c0

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2094365 -
RO (2022/0086718-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
DO CPP. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO.
ART. 619
PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA.
PRECEDENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional,
por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a
pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
decidir o tema apontado pelo embargante como omisso, ao explicitar os
Documento eletrônico VDA52610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: 3923963e-b395-4701-8fa9-0bb1dd24c631

motivos pelos quais a prescrição não pode ser apreciada nesta
oportunidade.
3. A respeito da prescrição, em que pese tenha havido o decurso de lapso
superior a 4 anos desde a data da prolação do acórdão condenatório,
verifica-se que não pode ser repreciada nesta oportunidade, como
pretende o agravante, uma vez que já foi reconhecido, quando do
julgamento do agravo anterior, que o recurso especial não preenche os
requisitos de admissibilidade, tendo sido mantida a decisão da instância
precedente que o inadmitiu.
4. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
5. Ilustrativamente: “O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial
sobre algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta
necessidade de exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais
invocados pela parte” (EDcl no AgRg no
Rel.
REsp n. 1.440.586/GO,
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe de
.
5/2/2015)
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA
contra o acórdão de fls. 919-926, em que foi negado provimento ao agravo
regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, porque a
análise da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não
observou o tema n. 788 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: 3923963e-b395-4701-8fa9-0bb1dd24c631

Pleiteia, portanto, a integração do julgado.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque
o acórdão embargado foi expresso em decidir o tema apontado pelo embargante
como omisso, ao explicitar os motivos pelos quais a prescrição não pode ser
apreciada nesta oportunidade (fls. 919-926):

[...]
A respeito da prescrição, em que pese tenha havido o decurso de
lapso superior a 4 anos desde a data da prolação do acórdão
condenatório, verifico que não pode ser repreciada nesta
oportunidade, como pretende o agravante, uma vez que já foi
reconhecido, quando do julgamento do agravo anterior, que o
recurso especial não preenche os requisitos de admissibilidade,
tendo sido mantida a decisão da instância precedente que o
inadmitiu.
[...]

Documento eletrônico VDA52610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: 3923963e-b395-4701-8fa9-0bb1dd24c631

Aliás, a decisão de fls. 837-840 consigna que "a denúncia foi recebida em
e a sentença proferida em
o acórdão exarado em apelação, que
7/2/2014
12/1/2018,
também interrompe o curso do prazo prescricional, conforme orientação pacificada
no âmbito desta Corte, foi prolatado em
e publicado em
[de
26/11/2019
5/12/2019,
modo que] em nenhum desses marcos, portanto, foi ultrapassado o prazo de 4 anos
previsto no
V, do CP".
art. 109,
Saliento, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso integrativo
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe
art. 619
foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de embargos
declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre algum ponto
questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de exame expresso
sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe de
.
REsp n. 1.440.586/GO,
5/2/2015)
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA52610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: 3923963e-b395-4701-8fa9-0bb1dd24c631

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2022/0086718-2
AREsp 2.094.365 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014556320144014100 14556320144014100
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
ADVOGADA
: GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: JOSE DE SOUZA VILACA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Econômica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RO007238
ADVOGADA
: GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54252415534441<443164@
2022/0086718-2 - AREsp 2094365 Petição : 2025/0098776-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52451280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:40:11
Código de Controle do Documento: 0D1B7958-F238-43F2-8144-D0EF5B2D2A28